Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729203-59.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LELIA DERZY AMAZONAS MARINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LEILA DERZY AMAZONAS MARINHO contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300). Alega que a discussão dos autos é distinta daquela posta no repetitivo, na medida que, no primeiro, alega-se que incumbia ao banco recorrido demonstrar a correção dos índices de atualização monetária e juros aplicados no saldo PASEP no período em que os valores ficaram sob sua administração, e, no segundo, definiu-se a responsabilidade de provar os lançamentos a débito nas constas PASEP. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja encaminhado o recurso especial à Corte Superior. Contrarrazões de ID 78230971. É o relatório. Razão assiste à agravante. A partir da leitura do acórdão recorrido, vê-se que a turma cível assim se manifestou sobre a questão controvertida (ID 59052222): (...) não há como acolher os cálculos apresentados na inicial, uma vez que não apontam, objetivamente, qual seria o equívoco ou omissão dos cálculos realizados pelo banco apelado, por ocasião do creditamento da correção monetária, juros e encargos adicionais definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Sublinhe-se que o laudo contábil apresentado nos autos foi produzido de forma unilateral pelo autor, sem o crivo do contraditório. Ora, se os cálculos da parte autora divergem daqueles adotados pelo banco réu e ambos alegam ter seguido rigorosamente as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis, faz-se necessária a prova técnica para dirimir a controvérsia. Entretanto, a produção de prova pericial que poderia, ao menos, em tese, indicar se houve, de fato, inconsistência de valores depositados na referida conta, não foi objeto do presente recurso. A apelante delimitou a matéria devolvida a este Tribunal à análise do parecer técnico contábil produzido unilateralmente. Portanto, é forçoso concluir que a apelante não se desonerou do ônus probatório que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos do direito alegado, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Por sua vez, no recurso especial, a recorrente se insurge quanto à (ID 66891312): (...) 68. Os precedentes apresentam o mesmo contexto fático do caso em tela, qual seja: má-gestão do Fundo PASEP pelo Banco do Brasil, que se trata de relação de consumo, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor/réu. (...) 71. A discussão perante esse egrégio STJ envolve questões incontroversas como os valores a título de PASEP da Recorrente gerido pelo Banco do Brasil por longo tempo. A relação entre o tempo de gestão e o valor incontroversamente sacado por si só é suficiente para comprovar a má-gestão do Banco do Brasil e consequente responsabilidade de reparar a Recorrente, haja vista que, após cerca de 29 anos de atuação no serviço público, a Recorrente sacou a módica quantia de R$ 1.309,69 (mil trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos). 72. Além disso, também é incontroversa a existência de relatório de auditoria que foram constatadas as irregularidades na gestão dessas contas. 73. Não obstante a existência de fatos incontroversos, cabia ao Banco do Brasil, como agente financeiro na administração do fundo PASEP, comprovar a correta administração do fundo, tendo em vista sua responsabilidade fiduciária. Dessa forma, considerando que as questões trazidas pela recorrente no bojo do especial fogem daquelas objeto do Tema 1.300 do STJ, acolho a insurgência ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do CPC), revogo as decisões de ID 73353671 e de ID 76578761. Nesse contexto, válido rememorar que, em decisão de ID 68100218, esta Presidência inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, considerando, na época, a afetação do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), devolveu os autos à origem “para que, após a publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, seja realizado o juízo de adequação ao Tema n. 1.300/STJ” (ID 73347541). Todavia, como visto, não há nos autos debate acerca do ônus de provar os lançamentos a débito nas contas individualizas do PASEP, matéria afetada pelo mencionado Tema 1.300/STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019